Tribunal: TJMT
Processo: 1023595-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023595-62.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA
PACIENTE: RODRIGO LARA MOREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
EMENTA
HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1 - DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA – 2 – SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi caracterizador do descumprimento reiterado das medidas protetivas deferidas em favor da mulher vítima de violência doméstica.
2. A teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, logo, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
3. Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023595-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (IMPETRANTE), TANIA RAMOS DA SILVA - CPF: 006.905.711-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), RODRIGO LARA MOREIRA - CPF: 006.920.161-71 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1 -
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA – 2 –
SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi caracterizador do descumprimento reiterado das medidas protetivas deferidas em favor da mulher vítima de violência doméstica.

2. A teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, logo, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3. Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA, advogado, OAB/MT 6296, em favor de RODRIGO LARA MOREIRA, apontando como autoridade coatora o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT (Autos no 1013603-32.2022.8.11.0015),
que decretou a prisão preventiva do requerente pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e perseguição (art. 147 e 147-A, do CP).

Em breve síntese, busca a expedição do CONTRAMANDADO DE PRISÃO em face da decisão que determinou a prisão preventiva do requerente.

Ressalta que
“Foi fixado nos autos medidas protetivas em favor da ex companheira do paciente por força de sua narrativa no Inquérito Policial que precedeu o processo por ameaças verbais, a sua vida e de sua filha, incluindo contra esta supostas falas racistas; juntando ao Boletim de Ocorrência
supostas mensagens envidas pelo paciente onde além das ameaças apresenta uma arma de fogo
como sendo de sua propriedade.”
(pag. 04-PDF).

Assevera que o paciente reconhece parcialmente os fatos observando que:
“NEGA com veemência as mensagens de cunho racial e a existência da arma.”
(pag. 04-PDF). Na sequência, diz ainda
“...que não houve ameaças nas mensagens, apenas tentativa de reatar o relacionamento e promessas de “resolver” a questão da dívida.”
(pag. 05-PDF).

Exalta, outrossim, não haver fundamentos para a manutenção do decreto preventivo, e que
“...o paciente cessou definitivamente qualquer contato com a ex companheia ou familiares e sua atual serenidade com relação ao fim definitivo da relação ao fim definitivo da relação...”
(pag. 05-PDF).

Requer seja concedida a medida liminar da ordem para
revogar o decreto preventivo
do paciente, expedindo
contramandado de prisão
. Alternativamente, pleiteia pela
substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP).

O pleito liminar foi indeferido (id.151037672) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (id.151607665 – págs. 167/169).

O parecer, da lavra do Dr. Amarildo César Fachone, Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
(id. 152007150), conforme entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS. AMEAÇA E PERSEGUISÃO – STALKING - . VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1) PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES -AFIGURA-SE INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM RAZÃO DA RENITÊNCIA DELITIVA - 2) ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP.

Contudo, no caso, verifico que não há motivos que justifiquem a concessão da ordem pleiteada.

Consta dos autos que no dia
06/08/2022
,
o paciente foi intimado das medidas protetivas de urgência
(n.o 1013603-32.2022.8.11.0015) que foram deferidas em seu desfavor, tendo o prazo 06 (seis) meses de vigência.

Ressai que, mesmo ciente das medidas de proteção, o paciente, supostamente, teria praticado os crimes de ameaça e perseguição contra sua ex-convivente,
Tânia Alves da Silva
.

No que tange à alegada carência de fundamentos para o decreto extremado, consta que, após a representação do Ministério Público pela prisão preventiva do paciente, a autoridade judiciária a decretou, por considerar que
se faziam presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o
periculum libertatis
diante da manifesta necessidade de
garantir a ordem pública
e a execução das medidas cautelares, dada as peculiaridades do caso em concreto.

Eis o conteúdo da decisão (id. 151607665 – págs. 143/148):

“
(...) Compulsando os autos, verifico que a medida requestada pelo Ministério Público - decretação de prisão preventiva -, merece ser acolhida.

Diante da análise ao caso concreto, faz-se inaplicável a regra contida no artigo 282, §3o, do CPP, pois se trata de medida urgente (a mulher em situação de violência doméstica juntou print’s em que constam o descumprimento das medidas de proteção) e a intimação prévia do requerido sobre o pedido além de gerar perigo de ineficácia da medida, poderá causar ainda mais riscos à vítima.

Nesse sentido, a justificativa aflora diante do descumprimento reiterado do requerido à decisão judicial para que ficasse afastado da mulher em situação de violência doméstica, abstendo-se de ir à casa e ao seu local de trabalho dela, bem como manter contato por qualquer meio (ID 91861741), porém, conforme informações da requerente e provas juntadas, o requerido tem lhe vigiado em sua casa, ido até o seu local de trabalho e lhe manda mensagens perturbadoras de sua paz e tranquilidade (ID 101955963 – pág. 01), com mensagens quase diárias (ID’s 101976969 e 101976973), tendo a requerente relatado que o requerido também lhe ameaçou de morte após o deferimento das cautelares protetivas (ID 101955963 – pág. 02/03).

Os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal preveem as hipóteses que, quando presentes, autorizam a segregação cautelar, a saber: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, além da prova da materialidade, de indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Encontra-se presente a hipótese autorizadora da prisão cautelar prevista no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois os fatos narrados neste feito ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/06), tendo por fim a segregação cautelar do requerido a real execução e eficácia de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da mulher em situação de violência doméstica e que, comprovadamente, estão sendo reiteradamente descumpridas.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi desempenhado pelo requerido, o qual, após ser devidamente intimado sobre as medidas protetivas de urgência e novamente intimado para cumprir fielmente as cautelares protetivas, foi até o local de trabalho da requerente por duas vezes e, ainda, encaminhou diversas mensagens ao celular dela, dizendo que não desistiria da requerente, ameaçando, inclusive, tirar a própria vida (ID 101976969).

Destarte, o representado demonstrou total desrespeito às ordens judiciais, pois foi intimado duas vezes para cumprir as medidas sob pena de decretação da sua prisão e, mesmo assim, as tem descumprido reiteradamente.

Tais circunstâncias demonstram a existência de fatores de risco potencialmente letal e reforçam a possibilidade real da continuidade do descumprimento das cautelares de proteção e, quiçá, da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica, gerando o estado de liberdade do requerido perigo concreto à vida e à integridade física e psicológica da requerente. (...)

Consigne-se, ainda, a necessidade da segregação cautelar por tratar-se de situação de
reiteração criminosa, pois o requerido possui contra si ações penais em trâmite (PJE n. 0000313-43.2011.8.11.0082, n. 0000454-86.2009.8.11.0032 e n. 0001346-06.2014.8.11.0101),

sendo essa última pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada
.

Além disso, o requerido ainda
possui outra medida protetiva vigente em seu desfavor, a qual foi requerida por sua ex esposa (PJE n. 1010098-33.2022.8.11.0015).

Nesse sentido o enunciado no 06, do incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015, o qual dita que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Por fim, cabe registrar, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso e neste momento, insuficientes a salvaguardar a vida e a integridade física e emocional da vítima, pois o requerido, conforme demonstrado acima, vem descumprindo reiteradamente as cautelares protetivas deferidas em seu desfavor nestes autos.

Posto isso, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e no artigo 20, da Lei n. 11.340/06, acolho o pleito do Ministério Público e DECRETO a prisão preventiva de RODRIGO LARA MOREIRA, qualificado nos autos.”(...)”.
Destaquei

Ao prestar as informações o magistrado da origem fez consignar que a prisão do paciente está amparada legalmente, nos seguintes termos (id. 151607665 – págs. 167/169):

“(...) Estas informações decorrem dos autos de Medidas Protetivas de Urgência n. 1013603-32.2022.8.11.0015, nos quais foram deferidas as cautelares protetivas em favor da requerente em 05/08/2022, fixando o prazo de vigência em 06 (seis) meses (ID 91861741 do referido feito).

As partes, inclusive o paciente, foram devidamente intimadas dos termos da decisão que deferiu as medidas protetivas em 06/08/2022 (ID 91872385).

A
requerente compareceu ao Cartório deste Juízo e comunicou o descumprimento das medidas protetivas (ID 91947146), bem como disse que o paciente possuía uma arma de fogo, sendo determinada a intimação dele para que cumprisse fielmente as cautelares de proteção deferidas em favor da requerente, bem como determinada a busca e apreensão de eventual arma de fogo em posse dele
.

O paciente foi novamente intimado por oficial de justiça para cumprir fielmente as medidas protetivas
(ID 92794547 - por meios eletrônicos), bem como não foi possível cumprir o mandado de busca e apreensão, pois os policiais não localizaram o paciente, o qual, segundo informações das pessoas nos endereços visitados pelos policiais, se encontra residindo na cabine do caminhão, pernoitando em pontos variados (ID 93226632).

Em 20/10/2022 a requerente novamente compareceu ao Cartório deste Juízo e
comunicou diversos descumprimentos das medidas protetivas de urgência por parte do paciente
, bem como juntou documentos comprobatórios de suas alegações (ID 101951181 e anexos).

Acolhendo o requerimento do Ministério Público, em 21/10/2022 foi decretada a prisão preventiva do paciente
(ID 102134781) e, até a presente data, o mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento.

Em análise às teses da impetração, em observância ao disposto no artigo 484, do CNGC, consigno que no presente caso a prisão do paciente encontra-se
fundamentada na garantia da ordem pública, diante do modus operandi caracterizador do descumprimento reiterado das medidas protetivas deferidas em favor da requerente
.

Nessa linha, o requerido, ora paciente, passou a vigiar a requerente em sua casa, foi até o seu local de trabalho, mandou mensagens perturbadoras de sua paz e tranquilidade quase diariamente e, ainda, a ameaçou de morte.

Outrossim, trata-se de situação de
reiteração criminosa
,
tendo o paciente três ações penais em trâmite contra si
, sendo uma delas pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado.

Por fim, os autos aguardam o decurso do prazo de vigência, bem como o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.”.
Destaquei

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos da prisão cautelar do paciente, não é possível visualizar a alegada
ausência de motivação
, tendo o juízo de origem a fundamentado de forma legítima, demonstrando ser necessária para a
garantia da ordem pública

diante do modus operandi caracterizador do descumprimento reiterado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima Tânia.

O
fumus comissi delicti
está calcado no próprio procedimento criminal que foi instaurado para a apuração da suposta culpa do paciente na prática dos delitos, além dos depoimentos colhidos no referido procedimento, confirmando, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

Os requisitos –
prova da materialidade e indícios de autoria
, como sabido, atendem ao
fumus comissi delicti
, de sorte que resta ainda presente ao menos um dos pressupostos estabelecidos pela legislação processual penal como caracterizadores/fundamentos do
periculum libertatis
(art. 312), qual seja: o da
garantia da ordem pública
que nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora a qual considerou as circunstâncias nas quais os crimes foram supostamente praticados, além da
reiteração criminosa
,
tendo o paciente três ações penais em trâmite contra si
, sendo uma delas pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, justificando, assim, o decreto da prisão cautelar

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a
prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios
, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como
também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência
, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta necessária e adequada, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“
Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Destarte, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de Russel
Alexandre Barbosa Maia
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022